Tribunal: TJDFT
Processo: 0720986-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO. DESPACHO ORDENADOR. INTERRUPÇÃO. DEMORA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO.

1. A ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em cinco (5) anos a contar da data de sua constituição definitiva nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional.

2. O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, inc. I, do Código Tributário Nacional.

3. A demora no ato citatório, quando configurar falha atribuível ao Poder Judiciário, afasta a hipótese de prescrição conforme orienta a Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.